Tribunal: TJSP
Processo: 0005320-57.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. DISACUSIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

CONCESSÃO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO.

JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM QUANTIA CERTA - R$ 2.500,00 -.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0005320-57.2009.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. DISACUSIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

CONCESSÃO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO.

JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL DO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. DISACUSIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

CONCESSÃO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO.

JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM QUANTIA CERTA - R$ 2.500,00 -.

APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0005320-57.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ROSINEI BERTOLANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, parcialmente, com observação, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18443
APELAÇÃO No 0005320-57.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADO: ROSINEI BERTOLANI
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANDERSON SUZUKI
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
CONCESSÃO.
DISACUSIA. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO
DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR
FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.
CONCESSÃO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO
LAUDO PERICIAL EM JUÍZO.
JUROS DE MORA, CONTADOS A PARTIR DO MARCO
INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE,
MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À
CADERNETA
DE
POUPANÇA,
EM
RAZÃO
DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A
PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA
NORMA,
POSTO
QUE
NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA,
PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
FIXADOS
EM
QUANTIA CERTA - R$ 2.500,00 -.
APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária Índice de correção monetária, todavia, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI

Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de devolução
dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, no qual restou entendido que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91; quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Relembre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a
atualização dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI até a apresentação da conta de liquidação e, após, o IPCA-E. A utilização do IGP-
DI decorre as disposições contidas na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual
consolidou a orientação contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça deve ser adotado, mas com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator